Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DELIBERAÇÃO ACERCA DA INSTALAÇÃO DE GRADE TÉRREA FRONTAL NA ÁREA COMUM DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM QUALIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA EM PARTE COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.342 DO CÓDIGO CIVIL.
1. De acordo com o art. 1.342 do Código Civil e também com a cláusula décima da convenção condominial, as obras a serem feitas na área comum, em acréscimo às já existentes, dependem da aprovação prévia de, no mínimo, 2/3 (dois terços) da totalidade das frações ideais dos condôminos.
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que, além da ausência de convocação prévia da assembleia geral para deliberar acerca da colocação de grade térrea frontal no imóvel, tal questão foi, posteriormente, aprovada apenas pelo voto da maioria dos condôminos, não tendo atingido o quórum qualificado de 2/3 (dois terços) previsto na legislação civil.
3. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da discussão relativa à utilidade ou não da colocação da grade térrea frontal na área comum do imóvel, devendo apenas realizar um controle de legalidade a fim de impedir a concretização dos atos praticados em desconformidade com a lei e com a convenção condominial, como ocorreu neste caso.
4. Recurso de apelação desprovido.